Tribunal: STF
Processo: HC 193559
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Distribuição por prevenção regular. Alegação de nulidade em PAD. Inadequação da via eleita.



    1.  Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, “[a] homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. Hipótese em que foram propostas múltiplas impetrações oriundas da mesma execução penal, de modo a justificar a prevenção.



    2.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    3.  As alegações de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), com base nas teses de que ao paciente não foi assegurada a participação de defensor de sua escolha e de que a decisão administrativa disciplinar não foi submetida ao crivo do Poder Judiciário, não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



    4.  Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.